Tribunal: TJSP
Processo: 2192576-88.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO RÉU – corte rescisório pleiteado com base em pretensas prova falsa e prova nova – incisos VI e VII do artigo 966 do CPC – suposta prova falsa que não embasou o decreto de procedência da ação de reintegração de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO RÉU – corte rescisório pleiteado com base em pretensas prova falsa e prova nova – incisos VI e VII do artigo 966 do CPC – suposta prova falsa que não embasou o decreto de procedência da ação de reintegração de posse – autor revel na ação que busca rescindir e que, no recurso que interpôs, nenhum esclarecimento apresentou sobre a que título ocupava o imóvel objeto do pedido – inexistência de nexo entre a dita prova falsa e o reconhecimento da posse legitimada ao ora réu – prova nova a que se refere o autor que não teria potencial, por si só, para obstar o desfecho da ação tal como se deu – conclusão pela legitimidade da posse do réu que se sustentaria sem a prova sobre a qual recai a alegação de falsidade, dadas as circunstâncias do processo e a postura processual do autor – propósito de novo julgamento de questões já decididas em segundo grau – impossibilidade – ação que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – inviabilidade da pretensão do autor – ação rescisória julgada improcedente – autor condenado no pagamento da multa de 5% prevista no art. 968, § 1o do CPC, suspensa a exigibilidade, salvo se revogado o benefício da justiça gratuita a ele concedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2192576-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é autor
CLEIDISON GOMES DA SILVA, é réu EDER CARLOS DE OLIVEIRA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO, SANDRA
GALHARDO ESTEVES, GILBERTO DOS SANTOS E GIL COELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
2
VOTO No 26215
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2192576-88.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AUTOR: CLEIDISON GOMES DA SILVA
RÉU: EDER CARLOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO AUTOR EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE AJUIZADA PELO RÉU
corte rescisório pleiteado
com base em pretensas prova falsa e prova nova incisos VI e VII
do artigo 966 do CPC suposta prova falsa que não embasou o
decreto de procedência da ação de reintegração de posse autor
revel na ação que busca rescindir e que, no recurso que interpôs,
nenhum esclarecimento apresentou sobre a que título ocupava o
imóvel objeto do pedido inexistência de nexo entre a dita prova
falsa e o reconhecimento da posse legitimada ao ora réu prova
nova a que se refere o autor que não teria potencial, por si só, para
obstar o desfecho da ação tal como se deu
conclusão pela
legitimidade da posse do réu que se sustentaria sem a prova sobre
a qual recai a alegação de falsidade, dadas as circunstâncias do
processo e a postura processual do autor
propósito de novo
julgamento de questões já decididas em segundo grau

impossibilidade ação que não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal inviabilidade da pretensão do autor ação rescisória
julgada improcedente autor condenado no pagamento da multa
de 5% prevista no art. 968, § 1o do CPC, suspensa a exigibilidade,
salvo se revogado o benefício da justiça gratuita a ele concedido.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo autor Cleidison

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
3
Gomes da Silva contra o réu Eder Carlos de Oliveira Nascimento. Com base no art.
966, incisos VI e VII do CPC o autor pretende desconstituir acórdão proferido pela
12a Câmara de Direito Privado (apelação no 1002210-31.2018.8.26.03721, Rel. Jacob
Valente, j. em 07/10/2019), pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantido,
assim, o decreto de parcial procedência da ação de reintegração de posse ajuizada
pelo réu contra o autor o pleito inicial de indenização por danos materiais foi
rechaçado em 1o grau.
Em síntese, o autor alegou que na inicial da ação de
reintegração de posse o réu disse ser o legítimo proprietário do lote de terreno no 16
da Quadra A do Loteamento Jardim São Gabriel, em Monte Mor (SP), conforme
descrição do imóvel na matrícula no 318 do CRI da referida cidade. Em 09/05/1988, a
empresa Agei Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. vendeu o lote de terreno à
empresa BG Construtora Imobiliária e Comércio Ltda., por meio de instrumento
particular de venda e compra. Em 06/04/2011 BG Construtora transmitiu ao réu os
direitos e deveres correspondentes ao imóvel. Segundo o autor, o réu não é o
verdadeiro dono do imóvel e por isso não tinha legitimidade para a defesa da posse.
Sustentou que os documentos de fls. 18/23 apresentados na demanda possessória são
falsos, porque tinham por escopo fazer ver a existência do negócio entre a Agei
Empreendimentos e a BG Construtora em maio de 1988 e a posterior venda do
imóvel ao réu. A documentação em referência não tem firmas autenticadas e foi
redigida em computador, equipamento que não existia na época. Asseverou que a
sócia administradora da Agei Empreendimentos (Vera Lúcia Pereira Gabriel)
reconheceu a falsidade da documentação e informou nunca ter celebrado qualquer
negócio com a BG Construtora. Vera mostrou o verdadeiro documento de venda do
imóvel e mencionou a existência de falsificação da assinatura de seu sogro
(Agostinho Gabriel) lançada no contrato falso envolvendo as mencionadas empresas.
Prosseguiu o autor alegando que o réu é investigado na comarca de Monte Mor por
suposta prática de crime de estelionato intentada para a apropriação de bens que não
lhes pertencem. O verdadeiro documento de transmissão do imóvel está em poder da
Agei Empreendimentos. O reconhecimento da posse do réu se deu com base em
prova documental falsa. Também não detinha a prova nova sobre a falsidade da
1 Participaram do julgamento os i. Desembargadores Jacob Valente (Presidente, com voto), Tasso
Duarte de Melo e Sandra Galhardo Esteves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
4
aludida documentação que embasou o pleito possessório do réu. Pleiteou a citação de
Vera Lúcia para a apresentação da documentação original pertinente ao imóvel e a
realização de prova pericial grafotécnica na documentação de fls. 18/23 dos autos da
ação de reintegração de posse. Pediu a procedência da ação para ser rescindido o
acórdão, dando-se a prolação de novo julgamento pelo órgão fracionário, para o fim
de ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse.
A antecipação de tutela pleiteada pelo autor para se sobrestar o
cumprimento da ordem de reintegração de posse foi indeferida, concedidos a ele os
benefícios da justiça gratuita (com isenção do depósito correspondente a 5% do valor
atribuído à causa artigo 968, inciso II do CPC).
O réu ofertou contestação a fls. 33/46. Em acréscimo aos fatos
que narrou na inicial da ação possessória, sustentou que o autor foi devidamente
citado quando compareceu à serventia judicial da vara de origem, mas quedou-se
silente, pelo que foi decretada sua revelia. Defendeu a legitimidade de sua posse e da
documentação que acompanhou a inicial dos autos da ação de reintegração de posse.
Aduziu que todas as insurgências recursais do autor foram rejeitadas. Pediu a
improcedência da ação rescisória.
Em réplica (fls. 98/102), o autor pleiteou a intimação de Vera
Lucia para a apresentação de documentos nos autos e a realização de prova pericial
grafotécnica. No mais, reiterou seus argumentos iniciais pela procedência da ação.
Dispensada a abertura de vista à douta Procuradoria Geral de
Justiça, uma vez que a lide não envolve interesse público, social ou de incapaz
(artigos 178 e 967, parágrafo único do CPC).
É a síntese necessária.
Os elementos constantes dos autos são suficientes para que se
dê o desate da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como a
reanálise das já produzidas. Mais incisivamente, desnecessária a intimação da terceira
Vera Lucia para a apresentação de documentos nos autos e a realização de prova
pericial grafotécnica sobre estes, dado que a apreciação do corte rescisório pode se
dar com segurança com base no acervo probatório dos autos.
A ação rescisória é improcedente.
Segundo os incisos VI e VII do artigo 966 do CPC, invocados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
5
pelo autor, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:
“VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”; “VII - obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável”.
No que diz respeito à falsidade de prova, cediço que a decisão
deve fundar-se na prova, como previsto na letra da lei. Exige-se que a prova tenha
sido necessária para a conclusão chegada na decisão rescidenda. Deve se patentear
que, não fosse tal prova, a decisão seria ou, no mínimo, poderia ser proferida em
outro sentido. Embora não se exija que a decisão tenha se fundado exclusivamente na
prova falsa
dado que o reconhecimento de falsidade pode implicar o
enfraquecimento de todo o acervo probatório e fazer levar a outro julgamento da lide
, de todo modo “A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve
considerar o nexo entre esse prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento
diverso independente a subsidiar o acórdão rescidendo” (STJ-AR 3.553/SP, 3a
Seção, Rel. Min. Felix Fisher, j. em 10/03/2010; STJ-REsp 929.654/PR, 4a Turma,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 25/03/2014).
De outra banda, a prova nova deve ser aquela desconhecida da
parte sucumbente ou que, por motivo justificável, não foi possível utilizar no curso
do processo no qual se deu a formação da coisa julgada que lhe foi desfavorável.
Ainda, concomitantemente, a prova nova deve ter potencial, por si só, para
inverter o resultado da sentença ou acórdão transitado em julgado.
Assim, importa averiguar se a conclusão da sentença
rescindenda se sustentaria sem a prova sobre a qual recai a alegação de falsidade e se
manteria à vista da prova nova.
Feitas essas indispensáveis considerações, no caso dos autos
nenhum desses vícios estava presente.
Não obstante o efeito substitutivo decorrente da prolação do
acórdão rescidendo, oportuno destacar o que foi consignado na sentença proferida na
ação de reintegração de posse havida entre as partes. O magistrado de 1o grau assim
concluiu: “A pretensão inicial é parcialmente procedente. O requerido devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
6
citado manteve-se inerte deixando de apresentar contestação, tornando-se revel, por
esta razão reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. É incontroverso o
fato de o imóvel do requerente sofreu esbulho, posto que os documentos de fls.29/33
demonstram a existência de uma construção no local, informando o autor que não
foi por ele edificada. Caracterizado está o esbulho, apesar de não estar comprovada
violência, houve o impedimento dos direitos inerentes à posse do requerente, nesse
sentido ensina Venosa: 'esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado
da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso,
o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa'.
Se mostra devido o acolhimento da presente demanda no sentido de que o requerente
se viu privado de usufruir do bem (...). Todavia, não é o caso de se conceder a
condenação por danos materiais causados, uma vez que o autor não os demonstrou
de modo suficiente ou eficaz, ou sequer o quantificou, tratando-se de pedido
genérico e impreciso. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
parcialmente procedente o pedido contido na inicial, fazendo-o para reconhecer a
prática de esbulho e determinar que o autor seja imediatamente reintegrado na
posse do lote descrito na exordial, consolidando nas mãos do autor a posse plena e
exclusiva do imóvel”.
No acórdão rescidendo, ao apreciar o mérito da questão a
Turma Julgadora assim concluiu: “Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença (fls. 103/105) de procedência da Ação de Reintegração de Posse com
pedido de condenação em danos materiais e pedido de liminar ajuizada por Eder
Carlos de Oliveira. Inconformado, recorre o réu, pugnado pela reforma da r.
sentença alegando (fls. 109/112): (1) que o juiz julgou o feito antecipadamente sem a
devida citação de sua companheira; (2) que nas ações que versam sobre direito real
imobiliário é ato indispensável sob pena de nulidade a citação da companheira; (3)
que sua companheira é Katia Espinola Barbosa e reside na Rua Oito, 150, Parque
do Café, I, desta cidade e exerce a composse do bem objeto da lide, por viverem em
União estável desde 2012, conforme comprovam as fotos; (4) que a Constituição
Federal reconhece a União Estável e a protege como entidade familiar; (5) que deve
a companheira ser regularmente citada para apresentar defesa nestes autos; (6) que
se trata de litisconsórcio necessário, por força do art. 113, I do CPC; (7) que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
7
termos do art. 73, 1o do CPC tratando-se de direito real imobiliário o cônjuge deve
ser necessariamente citado, sob pena de extinção nos termos do art. 115 do CPC.
Clama pelo provimento do recurso. (...). O recurso, contudo, não merece
provimento. Rege o art. 114 do CPC: “O litisconsórcio será necessário por
disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a
eficácia da sentença depender da citação de todos os que devem ser litisconsortes”.
Pretende o apelante a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado
julgou antecipadamente a ação sem a citação de sua companheira e em se tratando
de ação que versa sobre direito real é ato indispensável. Contudo, em ações
possessórias, só há que se falar em litisconsórcio passivo necessário se efetivamente
demonstrada a composse de todos os pretensos ocupantes do polo passivo. E, ainda
assim, existe controvérsia jurisprudencial acerca da necessidade da inclusão de
companheiro à lide, porquanto o art. 73, § 2o, do CPC apenas dispõe acerca da
imperatividade da citação do cônjuge. De toda forma, mesmo se assim não fosse,
inexiste nos autos qualquer prova acerca da suposta União Estável vivida entre o
apelante e a senhora Katia Espinola Barbosa, bem como de sua alegada composse
do imóvel que justificasse a sua inclusão no polo passivo. A documentação carreada
aos autos limitou-se a três fotos trazidas e uma conta de luz em nome da Katia em
outro imóvel que não o discutido nestes autos (fls. 115/119), sendo certo que, isso,
por si só, não comprova a efetiva União Estável e nem demonstra a existência de
composse. Como sabido, a União Estável não é demonstrável de plano como o é o
casamento. Trata-se de situação fática que se comprova por meio de ação própria e
se demonstra por meio da afetividade e da estabilidade. E, na hipótese em estudo, o
apelante não cuidou de prová-la, e, ainda que o fizesse, isso por si só tampouco gera
a presunção da composse, não havendo desse modo como acolher a alegação de
nulidade da sentença... Desta feita, em não havendo que se falar em litisconsórcio
passivo necessário, o ato citatório não padece de qualquer vício e limitando-se a
insurgência a tal pretensão, nenhum reparo merece a bem lançada sentença”.
Pois bem, no caso dos autos o autor teve a sua revelia
proclamada na ação possessória e quando da interposição do recurso não questionou
a posse do réu e tampouco indicou qual seria o título que justificaria a sua pretensa
posse. É dizer, o autor nada disse a respeito da causa que lhe fazia possuidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
8
imóvel litigioso, nem defendeu a possibilidade de ser mantido na posso, sob qualquer
perspectiva.
Nesse contexto, as supostas provas falsas os documentos de
fls. 18/23 apresentados pelo réu na demanda possessória para fazer ver a existência
de anterior cadeia possessória entre a Agei Empreendimentos, a BG Construtora e ele
não embasaram o decreto de procedência da ação de reintegração de posse havido
em desfavor do autor.
Independentemente dos documentos em referência, a demanda
seria julgada procedente por conta da possibilidade de prevalência da presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial em vista da revelia do ora autor, bem como
pela falta de explicação no apelo sobre a que título eventualmente possuía o imóvel.
Concluiu-se, a partir da presunção legal em referência, que o ora réu era o legítimo
possuidor, bem como pela ocorrência de esbulho da parte do autor.
Não se verifica a existência de nexo entre a dita prova falsa e o
reconhecimento da posse legitimado ao ora réu. Eram suficientes para embasar o
decreto de procedência da ação de reintegração de posse a reconhecida revelia e a
demonstração suficientemente evidenciada da hipótese de esbulho por conta da
notificação extrajudicial e da citação absolutamente ignoradas pelo ora autor.
No mais, a prova nova à qual se refere o autor o suposto
verdadeiro documento de venda do imóvel não teria potencial, por si só, para
obstar a reintegração do réu na posse do bem. É dizer, a conclusão de que era caso
de reintegração do réu na posse do imóvel decorreu essencialmente da regular
notificação que o autor recebeu para desocupar o imóvel, bem como da revelia
ocorrida na ação originária. Como a posse é questão de fato, o resultado da ação se
sustentaria sem a prova sobre a qual recai a alegação de falsidade da parte do autor.
Sobretudo, como anotado, porque o próprio autor sequer indicou a que título exercia
posse sobre o imóvel.
Em outras palavras, ainda que a prova nova e a falsidade de
prova existam, o autor não demonstrou a relação de causalidade entre elas e o
resultado da lide. Mais incisivamente, inexistente ligação entre o seu pretenso direito
possessório
que, pode-se dizer, é nenhum, uma vez que pelo autor nada foi
especificado nos autos da ação rescindenda; ou seja, só podia ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
9
esbulhador
e tais provas, o autor estaria defendendo direito alheio em nome
próprio. O que é vedado pelo artigo 18 do CPC, ressalvadas exceções não presentes
na hipótese. Em verdade, caso a posse do réu não fosse legítima e lastreada
exclusivamente em documento maculado, o que se desconhece, competiria à empresa
Agei Empreendimentos deduzir pretensão para a defesa de eventual interesse
possessório sobre o loteamento o que, evidentemente, não se descarta.
A par da distorção quanto aos conceitos de prova nova e de
prova falsa que permitiriam a rescisão do julgado, é fato que cabia ao autor na ação
rescindenda as diligências necessárias para a defesa de seus interesses. Deveria ter
instruído adequadamente o feito. Deveria ter prestado esclarecimentos a respeito dos
motivos pelos quais ocupava o imóvel. Com isso, possibilitaria, em ambas as
instâncias judiciais pelas quais a ação tramitou, uma análise mais apurada do alegado
o que ele não fez em razão de ter deixado de ofertar contestação e de não ter
abordado no apelo que apresentou qualquer explicação a respeito da ocupação do
imóvel de sua parte.
Percebe-se claramente que o autor pretende é novo julgamento
de causa decidida em segundo grau, sem amparo suficiente para a via rescisória.
Mesmo que se cuide de reparar eventual injustiça do juízo
sob a ótica do autor que, repise-se, esbulhou a posse do imóvel objeto do pedido, à
falta de outra explicação ou o reexame puro e simples do que já foi apreciado no
acórdão rescindendo, não se trata, na hipótese, de uma nova instância, nem de novo
recurso.
Sobre o descabimento do uso da rescisória com tais contornos
de sucedâneo recursal há muito já se decidiu, mas a decisão que se colaciona é
absolutamente atual:
“A ação rescisória não é recurso, mas uma ação autônoma de
impugnação, porque se desenvolve em um outro processo, embora
impugnando decisão proferida em feito diverso. Essa ação de
impugnação de sentenças, que é a rescisória, não se constitui,
entretanto, em remédio adequado para dar guarida à pretensão do
autor, que pretende o reexame de provas, indicando a ocorrência de
erro de fato...” (Rescisória de Acórdão n° 707.339- 00/5, rei. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2192576-88.2020.8.26.0000 - Voto 26215
10
Amorim Cantuária, j. em 14/08/01, v.u.).
Em suma, a presente ação possui caráter estritamente
infringente, uma vez que tenta modificar o julgado, forçando um novo
pronunciamento judicial. Nessa sede não é possível reexaminar o convencimento de
manutenção da sentença exarado pela turma julgadora, não embasado no documento
dito falso e que nem comportaria alteração em vista do documento dito novo.
A conclusão é inevitável: o tema que fundamenta a presente
ação não se coaduna com o disposto nos incisos VI e VII do artigo 966 do CPC,
circunstância que inviabiliza a pretensão do autor.
Posto isso, julga-se improcedente a presente ação rescisória,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Arcará o autor com o pagamento das custas processuais, bem
como com a verba honorária devida ao procurador do réu, fixada nos termos do art.
85, § 2o do CPC em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção a partir da
data deste acórdão, ressalvada a gratuidade processual a ele concedida.
Por fim, o autor é condenado no pagamento da multa de 5% do
valor da causa, prevista no art. 968 do CPC, igualmente suspensa a exigibilidade,
salvo se for revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido a ele.
A respeito, já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA DO
ART.
538
DO
CPC.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES. A exigibilidade da multa prevista no parágrafo
único do art. 538 do Código de Processo Civil fica suspensa nos
casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos.” (REsp 1.096.874-AgRg-AgRg-
EDcl-EDcl-EDcl/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)

CASTRO FIGLIOLIA
Relator